Tribunal: TJBA
Processo: 8004583-28.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004583-28.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s): BRUNO FEIGELSON APELADO: KELL CHRISTINA BARBOSA CARVALHO Advogado(s): RONALDO RAIMUNDO DE JESUS EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA VEICULAR. TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO. PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. QUITAÇÃO DO CONTRATO QUE NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional, declarou abusiva a taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo pessoal com garantia veicular, determinando sua redução à taxa média de mercado para financiamento de veículos (2,62% a.m. e 31,11% a.a.), com devolução simples dos valores pagos em excesso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a natureza jurídica do contrato, formalmente classificado como "empréstimo pessoal" mas com garantia veicular, justifica a aplicação do parâmetro de taxa média de mercado para financiamento de veículos; (ii) se houve abusividade nas taxas de juros contratadas (4,69% a.m. e 73,33% a.a.) em detrimento do consumidor; (iii) se a quitação antecipada do contrato acarreta perda superveniente do objeto da ação revisional. III. Razões de decidir 3. O contrato celebrado entre as partes, não obstante tenha sido formalmente denominado como "empréstimo pessoal", possui garantia real de veículo automotor, o que aproxima substancialmente sua natureza econômica à modalidade de financiamento de veículos, justificando a utilização do parâmetro comparativo adequado à essência da operação e não à sua mera nomenclatura. 4. A taxa de juros contratada (4,69% a.m. e 73,33% a.a.) revela-se significativamente superior à taxa média de mercado para financiamento de veículos à época da contratação (2,62% a.m. e 31,11% a.a.), configurando manifesta abusividade e onerosidade excessiva ao consumidor, em violação ao princípio do equilíbrio contratual. 5. A quitação antecipada do contrato pelo consumidor não implica em renúncia ao direito constitucional de acesso à justiça para questionar eventuais abusividades contratuais, nem acarreta perda superveniente do objeto da ação revisional, mormente quando persiste o interesse na restituição de valores pagos indevidamente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos e pelos ora expostos. Tese de julgamento: "1. A presença de garantia veicular em contrato de empréstimo pessoal aproxima sua natureza econômica ao financiamento de veículos, justificando a utilização da taxa média de mercado desta modalidade como parâmetro para aferição de abusividade. 2. A quitação antecipada do contrato não implica em perda superveniente do objeto da ação revisional quando persiste o interesse do consumidor na restituição de valores pagos indevidamente em virtude de cláusulas abusivas." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.